Tribunal: TJMT
Processo: 0002452-31.2010.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
JOSÉ APARECIDO LOPES DE MEDEIROS

Número do Protocolo: 145011/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - ACOLHIDA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA - REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI 8.213/91 - PREENCHIDOS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - TERMO INICIAL - DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MULTA COMINATÓRIA - INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO - UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Ocorre a prescrição quando existente condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.
“Para a concessão do benefício do auxílio-doença acidentário, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto” . (N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019).
O benefício de auxilio doença tem como marco inicial, a data em que o benefício foi indeferido.
A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional.
Os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
JOSÉ APARECIDO LOPES DE MEDEIROS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face de sentença prolatada na Ação Ordinária para Restabelecimento de Benefício Previdenciário, proposta por José Aparecido Lopes de Medeiros, que julgou procedente o pedido posto na inicial para condenar o apelante a pagar o benefício de auxílio-doença, desde a cessação na via administrativa, no dia 29/03/2010, devidamente corrigido.
Condenou, ainda, a autarquia previdenciária ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas.
Em suas razões recursais, o apelante asseverou, como prejudicial de mérito, a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.
No mérito, alegou pela ausência do direito para o recebimento do benefício previdenciário, data do início do benefício para que seja a partir da apresentação do laudo pericial em juízo, juros e correção conforme o disposto no artigo no artigo 1o-F da Lei 9.9494/97 e redução dos honorários para 5% sobre o valor das parcelas, nos termos do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC.
Prequestiona a matéria.
Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (fls. 181/182).
O Juiz Federal e Relator do TRF da 1a Região declarou de ofício incompetência recursal para apreciação do feito e determinou a remessa do feito a esta Corte de Justiça para regular processamento, conforme Acórdão (fls. 185/187).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (fl.197).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Preliminarmente, o apelante INSS arguiu a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Ora, no caso, não há prescrição do fundo de direito, devendo ser aplicada a Súmula 85 do STJ.
Nesse sentido: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
Ocorre que a condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, uma vez que a determinação para o pagamento é desde a data de 29/03/2010 e a presente ação foi proposta em 09/08/2016, portanto declaro a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio prescricional, a contar da data da propositura da ação.
Deste modo, acolho a preliminar arguida.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face de sentença prolatada na Ação Ordinária para Restabelecimento de Benefício Previdenciário, proposta por José Aparecido Lopes de Medeiros, que julgou procedente o pedido posto na inicial para condenar o apelante a pagar o benefício de auxílio-doença, desde a cessação na via administrativa, no dia 29/03/2010, devidamente corrigido.
O autor relata que em 24/09/2004, no desempenho de suas funções, sofreu acidente de trabalho, quando voltava com o caminhão carregado de adubo para a cidade de Paranaguá em sentido a cidade de Sorriso e bateu atrás de um caminhão que estava quebrado na pista sem sinalização.
Em decorrência do acidente, sofreu lesões na cabeça, braços, pernas e coluna, permaneceu na UTI por 35 dias, após a sua transferência para capital e após, apresentou sequela de traumatismo craniano encefálico, com déficit cognitivo – CID S06 e F06.3.
Afirma que vinha usufruindo do auxílio-doença desde julho/2004 e cessado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em março/2010, que após perícia médica, foi indicado sua capacidade laboral.
Nos autos, consta Laudo Médico Pericial emitido pelo médico indicado pelo Juízo às fls. 157/158, que especifica que trata-se de caso de incapacidade parcial e permanente, estando impossibilitado apenas para conduzir veículos de transporte de cargas.
Da análise dos autos tem-se que o Juízo a quo, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que o autor possui capacidade para o trabalho e que inclusive é suscetível de reabilitação, pois sua incapacidade é apenas para conduzir veículos (caminhão) de transporte de cargas.
Pois bem. O benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei no 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Pelas respostas aos quesitos no laudo pericial, a incapacidade do autor é parcial e permanente para a função que anteriormente exercia.
O auxílio-doença, é, pois, um benefício temporário e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, ou seja, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual. E, tendo origem acidentária, dispensa-se a carência exigida no artigo 25 da Lei no 8.213/91.
A concessão desse benefício, em regra, dependerá da verificação de seus requisitos por exame médico-pericial a cargo da previdência social, estando o beneficiário obrigado a se submeter, a qualquer tempo, a exame médico, processo de reabilitação e tratamento, exceto intervenção cirúrgica e transfusão de sangue.
Dessa forma, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; por outro lado, caso haja a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, fará jus ao recebimento de auxílio-acidente; ou, ainda, poderá a segurada ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.
Com esse entendimento, trago julgado:
“PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - JULGAMENTO DO RE 870947/SE, PELO STF - SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. Para a concessão do benefício do Auxílio-doença Acidentário, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto. Os consectários legais fixados com base no julgamento do RE 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.” (N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019). (destaquei)

Dessa forma, comprovado efetivamente que o segurado encontra-se incapacitado parcialmente para a sua atividade habitual, é devido o benefício auxílio-doença, até que seja reabilitado para outra função compatível com a sua patologia. O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado na data do indeferimento do auxílio-doença, devendo ser observado a prescrição quinquenal.
Nesse sentido:
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA. CONCLUSÃO DE INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei no 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição. 2. Uma vez demonstrada a incapacidade laboral e reconhecido que o cancelamento do auxílio-doença foi indevido, o termo inicial do seu restabelecimento deve ser a data em que foi suspenso o pagamento, por não constituir novo benefício, mas a retomada de uma relação erroneamente interrompida. 3. Apelo provido.” (TJ-DF 07190182220188070015 DF 0719018-22.2018.8.07.0015, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 23/10/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/11/2019. (destaquei)

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ – Resp no 1495146/MG, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, in verbis:
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.
Nesse sentido é o julgado deste Sodalício, vejamos:
“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1. “Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.” (Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018). 2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.” (N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Referente a fixação antecipada de multa cominatória, a sua imposição ao Poder Público, no final das contas, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial.
Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o erário. A propósito: “[...] A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade. [...].” (STF, Tribunal Pleno, SL 764 AgR/AM, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015).
Quanto à condenação honorária, tenho que o percentual fixado na sentença (10%) sobre as parcelas vencidas não merece reforma, uma vez que vencida a Fazenda Pública, o juiz deve arbitrar os honorários, equitativamente, conforme artigo 20, §4o do CPC/1973.
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PROVA PERICIAL - INCAPACIDADE LABORATIVA - IMPOSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 8.213/91 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - HONORÁRIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR - SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. A aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Nas condenações do INSS, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, posteriormente, incidem os índices oficiais de remuneração básica e de juros da caderneta de poupança. Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC.” (Apelação / Reexame Necessário 75832/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 08/12/2015) (destaquei).

Portanto, considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, entendo que o valor dos honorários advocatícios estão razoáveis e proporcional, não havendo em falar em sua minoração.
Quanto ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.
Isto posto, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo INSS acolhendo a preliminar de prescrição e, em reexame necessário, retifico em parte a sentença para extirpar o pagamento da multa imposta pelo atraso no cumprimento da decisão judicial e, ainda, para determinar a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, nos termos do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 STJ).
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR